Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026824-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE), PLANTUR INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 00.805.479/0001-33 (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que julgou extinta em parte a execução fiscal e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhece a procedência das alegações da executada após apresentação de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios quando a parte executada é compelida a se defender de cobrança que posteriormente se revela indevida, com fundamento no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. A responsabilidade sucumbencial decorre da necessidade concreta de a executada contratar advogado para se defender, independentemente da boa-fé da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "
É devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhece a procedência das alegações da executada após apresentação de defesa, aplicando-se o princípio da causalidade.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3º, I; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 189.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002577-37.2016.8.11.0024 ajuizada em face de
PLANTUR INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
,
julgou extinta em parte a execução fiscal com resolução de mérito e fixou honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido com a extinção parcial dos débitos, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 10, c/c o art. 90, § 4º, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que não deu causa à execução fiscal, argumentando que agiu com base nas informações constantes nos registros públicos à época do lançamento dos tributos e que a executada foi quem deu causa à situação por não atualizar tempestivamente os registros imobiliários junto ao fisco municipal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória no tocante à condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002577-37.2016.8.11.0024 ajuizada em face de
PLANTUR INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
,
julgou extinta em parte a execução fiscal com resolução de mérito e fixou honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido com a extinção parcial dos débitos, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 10, c/c o art. 90, § 4º, do CPC.

Pois bem.

A presente execução fiscal foi ajuizada para cobrança de débitos de IPTU relativos a diversos imóveis, conforme CDA n. 30/2016. A executada, regularmente citada em 04.10.2019, apresentou exceção de
pré
-executividade em 18.11.2019, alegando ilegitimidade passiva em relação a diversos imóveis por terem sido alienados a terceiros, instruindo sua defesa com documentação comprobatória das alienações.

Após análise da documentação apresentada pela executada, que demonstrava a alienação dos imóveis e a inexigibilidade dos débitos correspondentes, a Fazenda Pública reconheceu expressamente a procedência das alegações e requereu a extinção parcial da execução fiscal em relação aos imóveis de códigos cadastrais especificados, juntando as respectivas certidões negativas de débitos.

O Juízo singular, ao acolher o pedido de extinção parcial formulado pela própria Fazenda Pública, fundamentou a condenação em honorários advocatícios no princípio da causalidade, consignando que
"a executada necessitou contratar advogado e apresentar exceção de
pré
-executividade para se defender da cobrança indevida em relação a parte dos débitos"
.

Nessa perspectiva, tendo a Fazenda Pública reconhecido a procedência do pedido da executada após sua manifestação, ainda que parcial, são devidos honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, aplicando-se os termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte agravante sustenta que não deu causa à execução fiscal, argumentando que agiu com base nas informações constantes nos registros públicos e que a executada deu causa à situação por não atualizar tempestivamente os registros imobiliários.

Contudo, tal argumentação não prospera. A circunstância de o Município ter agido com base nos registros disponíveis à época do lançamento, embora demonstre boa-fé, não afasta a aplicação do princípio da causalidade. A responsabilidade sucumbencial não decorre de eventual má-fé ou erro grosseiro, mas da necessidade concreta de a parte executada defender-se de cobrança que posteriormente se revelou parcialmente indevida.

A aplicação do princípio da causalidade em execuções fiscais encontra respaldo no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, que disciplina a fixação de honorários advocatícios em casos de sucumbência.

No presente caso, a executada foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa para se livrar de cobrança que posteriormente se revelou indevida, conforme reconhecido pela própria Fazenda Pública.

A circunstância de o reconhecimento ter ocorrido após a manifestação defensiva da executada caracteriza a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação em honorários advocatícios, independentemente da boa-fé do exequente.

Portanto, a fixação dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, já com a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC (redução pela metade em razão do reconhecimento espontâneo), revela-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido, observando os parâmetros legais e a moderação exigida nas condenações contra a Fazenda Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025